Tribunal: STF
Processo: HC 213907
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que não conheci do habeas corpus (eDOC.46). 



    Sustenta o embargante que a decisão monocrática é omissa “pois deixa de analisar a preliminar de prescrição” e é contraditória ao negar ”seguimento do presente recurso com fundamento no art. 21, §1º (…) sendo que houve impedimento/ausência de analise da Prescrição no processo em questão.”



    À vista de tais argumentos, pugna “seja acolhido o presente embargo para declarar e sanar a omissão e contradição acima alegada pelos seus próprios fundamentos.” 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõe os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso. 



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Nada obstante a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, a decisão embargada, deixou claramente consignado que é inviável o conhecimento de habeas corpus em que se contesta ato emanado por Ministro desta Suprema Corte, forte no entendimento consolidado na Súmula 606 (“Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”). 



    Assim, não há como apreciar, mesmo que de ofício, a alegação pelo impetrante deduzida. 



    Não bastasse, não há que se falar, de todo modo, em ausência de prestação jurisdicional, pois, em verdade, a matéria ora articulada já foi analisada no ARE 1317495 e, portanto a reiteração da mesma pretensão, já refutada em incidente analisado pelo Ministro Relator Presidente desta Suprema Corte, não conduz a resultado diverso.



     



    Não há, destarte, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017. 



    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente